Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-39.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001659-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), MANOEL FELIX DA SILVA - CPF: 330.269.471-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença de ação possessória, no qual o embargante alega omissão quanto à validade da citação por edital, à sua condição de terceiro de boa-fé, à prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião e à ausência de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à validade da citação por edital em ação possessória coletiva; (
ii
) estabelecer se o embargante pode ser considerado terceiro de boa-fé; (
iii
) determinar se há prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de usucapião; e (
iv
) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito e de prequestionamento por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da citação por edital, aplicando o art. 554, §1º, do CPC e reconhecendo sua adequação em ações possessórias com réus incertos e indeterminados.

A jurisprudência do STJ admite a citação por edital em hipóteses de ocupação coletiva, com litisconsórcio passivo multitudinário, quando inviável a identificação individual dos ocupantes.

O embargante não ostenta a condição de terceiro de boa-fé, pois ingressa na posse quando o litígio já se encontrava judicializado, caracterizando posse litigiosa.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, em razão da autonomia entre os juízos possessório e petitório.

A sustentação oral em agravo de instrumento limita-se às hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC, não abrangendo decisões em cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme o art. 371 do CPC.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É válida a citação por edital em ações possessórias coletivas com réus incertos ou indeterminados, nos termos do art. 554, §1º, do CPC. 3. A existência de ação de usucapião não gera prejudicialidade externa em relação à ação possessória. 4. O ingresso na posse durante a pendência de litígio caracteriza posse litigiosa e afasta a boa-fé. 5. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando inexistentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 371 e 554, §1º; CPC, art. 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 12/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1001659-39.2026.8.11.0000

MANOEL FELIX DA SILVA X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL FÉLIX DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 352435892), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008565-53.2025.8.11.0041.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação voluntária da área correspondente à matrícula nº 20.392 (anterior nº 17.894) e a reintegração de posse em favor dos agravados,
ora Embargados
.

Em suas razões (ID 355089391), o Embargante alega a existência de omissão no julgado, que teria comprometido o deslinde da controvérsia, na medida em que não oportunizou ao Embargante se manifestar sobre a citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041), que originou o cumprimento de sentença cuja decisão para desocupação ensejou o Agravo de Instrumento.

Sustenta que o acórdão não enfrentou a afirmação de que o Embargante, como possuidor originário, é pessoa conhecida e de fácil identificação, o que descartaria a necessidade e consequente validade da citação por edital.

Aduz ainda que não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, o que teria prejudicado sobremaneira a defesa do Agravo de Instrumento.

Argumenta que é possuidor originário e jamais integrou a relação processual, situação que violaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma que move ação de usucapião em desfavor dos Embargados (processo 0000786-93.2012.8.11.0017), que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, na qual é possuidor de uma gleba referente ao lote 01, com 48,16 hectares, na região do MACUCO desde 2002.

Alega que a citação por edital ocorrida no processo originário de manutenção de posse (30/07/2013) aconteceu quando já havia 01 (um) ano e 02 (dois) meses que os possuidores originários tinham ingressado com ação de usucapião (22/05/2012), o que evidenciaria que o Embargante nunca se encontrou em local incerto ou não sabido, sendo plenamente possível sua localização por meio de diligência mínima.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todos os meios para localização da parte ré.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, declarando a nulidade da citação por edital realizada nos autos 0013728-90.2009.8.11.0041, com atribuição de efeitos infringentes e consequente reforma do julgado, dando provimento ao Agravo de Instrumento.

Pleiteia, ainda, a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido pelo juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

No caso em análise, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, que não teria enfrentado a questão relativa à validade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse, bem como a afirmação de que o Embargante, como possuidor originário, seria pessoa conhecida e de fácil identificação.

Contudo, ao contrário do que sustenta o Embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da citação por edital no processo originário, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No caso em análise, o Agravante não ostenta a condição de terceiro prejudicado, pois a ação possessória originária (nº 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados, em cumprimento à determinação do artigo 554, §1º do CPC."

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da citação por edital no processo originário, inclusive com citação de precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. (...) 4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital). (...) 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp: 1314615 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, Data de Publicação:
DJe
12/06/2017)

O acórdão também consignou expressamente que
"em 22/05/2013, o juízo da Vara Cível Especializada em Direito Agrário deferiu a citação por edital, garantindo a publicidade e a validade do ato processual para todos os ocupantes da área, incluindo aqueles que, como o Agravante, alegam ter adquirido a posse posteriormente."

Ademais, o acórdão embargado enfrentou a questão da alegada condição de terceiro de boa-fé do Embargante, afastando-a com base em fundamentos jurídicos sólidos:

"Outro argumento que não resiste a um exame jurídico minimamente rigoroso diz respeito à alegação de que o Agravante teria adquirido a posse 'há vários anos', como se essa circunstância conferisse a condição de terceiro de boa-fé. Ocorre que a ação possessória originária foi ajuizada ainda em 2005, encontrando-se em trâmite há anos quando da suposta aquisição da posse, o que torna inequívoco que o Agravante ingressou na área quando o conflito já era público, notório e judicializado, caracterizando-se, portanto, típica posse litigiosa."

O acórdão embargado também abordou a questão da existência de ação de usucapião ajuizada pelo Embargante, afastando a alegação de prejudicialidade externa:

"O Agravante alega a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião nº 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na qual foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica. Todavia, a decisão agravada já enfrentou e rechaçou essa tese, fundamentando-a em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia entre os juízos possessório e petitório."

O acórdão citou ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, bem como precedente que reconhece que
"em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad
usucapionem
dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda."

Quanto à alegação de que não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, cumpre observar que
a sustentação oral em agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses de decisão que versa sobre tutela provisória, conforme dispõe o art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, que trata de decisão proferida em cumprimento de sentença.

O que se verifica, na verdade, é que o Embargante pretende rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada, não havendo omissão a ser sanada.

A pretensão do Embargante de ver declarada a nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse, com consequente reforma do julgado e provimento do Agravo de Instrumento, revela nítido caráter infringente, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Se o Embargante discorda do entendimento adotado pelo acórdão embargado, deve valer-se do recurso adequado para buscar a reforma da decisão, e não dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, observo que tal pretensão já foi apreciada e rejeitada pelo acórdão embargado, que expressamente revogou a liminar anteriormente concedida e manteve integralmente a decisão agravada.

Ademais, não é cabível, em sede de embargos de declaração, a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, salvo em situações excepcionais, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorre no caso em análise.

O acórdão embargado analisou detidamente a alegação de risco de dano irreparável formulada pelo Embargante, afastando-a com base no Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, que constatou que a área objeto da demanda não possui moradias ou outras edificações, e que o grupo de moradores integrante da denominada "Gleba Macuco" mantém suas residências e exerce suas atividades em área diversa.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Se o Embargante discorda do entendimento adotado pelo acórdão embargado, deve valer-se do recurso adequado para buscar a reforma da decisão.

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo Embargante, observo que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pela parte.

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial
.
3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -

EDc
l
no

AgIn
t
no

AgIn
t
nos

EDc
l
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:

DJ
e
06/05/2024) (grifei)

Ademais, conforme já mencionado, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a decisão adotada.

Portanto, considero
prequestionada
a matéria para os fins legais, sem necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelo Embargante.

Ante
o exposto,

NEGO PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026